Tribunal: TJBA
Processo: 0500223-62.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500223-62.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLINICA DE FISIOTERAPIA REVITTALE LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO HENRIQUE ZANONI, ELAINE CRISTINA JANKOVSKI, PAULO SERGIO PERSONA, PEDRO HENRIQUES MOREIRA NETTO, ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: REVITALLCLIN - CLINICA DE ESTETICA E MEDICINA EIRELI

Advogado(s)
:
DELFIN PAIXAO DOS SANTOS, MARCELO HENRIQUE ZANONI, PAULO SERGIO PERSONA, ELAINE CRISTINA JANKOVSKI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR CONCORRÊNCIA DESLEAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE INTEGRATIVA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta em ação de indenização por concorrência desleal, mantendo sentença de improcedência dos pedidos formulados pela autora.

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que o acórdão reconheceu a necessidade de demonstração de risco de confusão, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário para proteção do nome empresarial e do título de estabelecimento, mas teria deixado de reconhecer tais circunstâncias apesar das provas produzidas nos autos.

Em contrarrazões, a embargada suscitou preliminar de não conhecimento dos aclaratórios por inadequação da via eleita e, no mérito, pugnou pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição apta a justificar sua integração ou se a insurgência veiculada pela embargante traduz mera pretensão de rediscussão da matéria probatória já apreciada pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento suscitada nas contrarrazões não merece acolhimento, porquanto os embargos foram formalmente opostos sob alegação de contradição, hipótese abstratamente prevista no art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, verificada entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica ou à valoração das provas realizada pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à alegada concorrência desleal, analisando a distinção entre marca, nome empresarial e título de estabelecimento, a ausência de registro marcário, a proteção mitigada conferida a expressões evocativas e a inexistência de prova robusta de confusão efetiva de clientela, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário.

As alegações relativas ao e-mail juntado aos autos, aos depoimentos colhidos em audiência, à proximidade geográfica entre os estabelecimentos e à semelhança de nomenclatura e identidade visual foram apreciadas no contexto do conjunto probatório, tendo o colegiado concluído, de forma fundamentada, pela insuficiência desses elementos para caracterizar concorrência desleal.

A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da apelação, buscando nova apreciação da prova produzida nos autos, providência incompatível com a estreita finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas pela embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material no acórdão impõe a rejeição dos embargos de declaração quando evidenciado que a parte embargante pretende apenas rediscutir a valoração das provas e obter a reforma do resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500223-62.2013.8.05.0150
, em que figuram como
embargante, CLINICA DE FISIOTERAPIA REVITTALE LTDA
e como
embargada, REVITALLCLIN - CLINICA DE ESTETICA E MEDICINA EIRELI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

1